Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-64.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001236-64.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANY MARCHI DE ANDRADE CHALEGRA - CPF: 029.946.321-44 (IMPETRANTE), PRISCILA MAYA ARAUJO FERREIRA - CPF: 123.641.766-62 (ADVOGADO), 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE MOREIRA - CPF: 039.519.751-13 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, alegando ausência de regular intimação da sentença proferida nos autos n° 1001494-23.2025.8.11.0001, o que teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa, resultando na perda do prazo recursal sem a interposição de recurso pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação da sentença quando o advogado deixa de se habilitar no sistema
PJe
, procedimento que, segundo a Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, é de responsabilidade do próprio causídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação.

4. Conforme o art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, "além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 'Solicitar Habilitação'".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação. 2. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz, mesmo que o advogado não tenha se habilitado no sistema
PJe
, pois tal procedimento é de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; CPC, art. 487, I; Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025948-07.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1023478-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024; Turma Recursal, N.U 1066498-12.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 18/04/2024; Turma Recursal, N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 28/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
: 1001236-64.2025.8.11.9005

Origem
: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
(autos no 1001494-23.2025.8.11.0001)

Impetrante
:
Stefany
Marchi de Andrade
Chalegra

Impetrado
: Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Stefany
Marchi de Andrade
Chalegra
impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sustentou que:
a) não foi regularmente intimada da sentença proferida no ID 188829707 dos autos n° 1001494-23.2025.8.11.0001; b) a falta de intimação prejudicou o contraditório e a ampla defesa
, pois
houve perda do prazo recursal sem a
interposição de recurso pela impetrante. Requereu a concessão de
segurança
para
reconhecer a nulidade da sentença e determinar a regular intimação dos advogados
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão prolatada no ID 306166350/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, todavia, não prestou informações (ID 312267855/PJe2).

O litisconsorte passivo apresentou contestação no ID 312301362/PJe2 requerendo a denegação da segurança.

Manifestação do Ministério Público no ID 313555379/PJe2 se abstendo de emitir parecer meritório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Responsabilidade do advogado pela habilitação no
PJe
.

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, é imprescindível a demonstração inequívoca de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória no âmbito deste procedimento especial.

No caso em análise, a
parte
impetrante
Stefany
Marchi de Andrade
Chalegra
alega que não foi regularmente intimada da sentença proferida no ID 188829707 dos autos no 1001494-23.2025.8.11.0001, o que teria prejudicado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na perda do prazo recursal.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, a sentença foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, tal como se afere dos andamentos do referido processo, bem como da aba expedientes do
PJe
,
o qu
e
foi devidamente
destacado na decisão
proferida nestes autos
que indeferiu a liminar
(ID 306166350/PJe2)
.

Ressalte-se ainda que
a
parte
impetrante estava representada por seus advogados desde a apresentação da contestação (ID 185229022
do processo originário
)
. Assim
, certo
é
que a ausência de intimação decorreu exclusivamente da falta de habilitação do patr
ono no sistema
PJe
, procedimento este que, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, é de responsabilidade do próprio advogado.

A referida resolução estabelece expressamente que "
Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade
'Solicitar Habilitação'".

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE SEUS PATRONOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO DE PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Cabe a parte alegar a suposta nulidade da intimação na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Outrossim, considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no sistema PJE ao ingressar no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação. Suscitar a ocorrência de nulidade processual tardiamente nos autos, como forma de forçar seu retorno à fase inicial, traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento obstado pela jurisprudência. (N.U 1025948-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PETIÇÃO JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PETIÇÕES APORTADAS POSTERIORES PELO ANTIGO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA DO PJE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO PELA RESOLUÇÃO 03-2018/TP. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Resolução n. 03-2018 do Tribunal Pleno dispõe que: “Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no
PJe
, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição. O artigo 21 desta Resolução menciona que: “Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação". § 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado”. Assim, sequer o advogado que apresentou a petição nos autos, praticou atos no processo, apenas substabelecendo, e para arguir nulidade inexistente, em ato contraditório. Desse modo, não prospera a tese de que incumbe ao juízo, determinar que o advogado proceda a habilitação, obrigação que lhe compete, cabendo a intervenção em casos excepcionais, não sendo o caso dos autos. (N.U 1023478-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Assim também tem decidido a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO ELETRÔNICO PJE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO. ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a nulidade processual por ausência de intimação da sentença, sob o fundamento que o patrono da Recorrente em sua contestação requereu a sua habilitação, contudo, não foi habilitado e, por isso, não foi intimado a respeito do teor da sentença prolatada na fase de conhecimento. 2. Contudo, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. 3. No presente caso, o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. (...) 5. Com efeito, em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada. (...) (N.U 1066498-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)"

"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO - ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade "Solicitar Habilitação". O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado. Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável. (N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)"

No caso em exame, verifica-se que a impetrante estava devidamente representada por advogados desde a apresentação da contestação, sendo certo que a ausência de intimação decorreu exclusivamente da falta de habilitação do patrono no sistema
PJe
, procedimento este que, conforme demonstrado, é de responsabilidade do próprio advogado.

Portanto, não há que se falar em violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a intimação da sentença foi regularmente realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não tendo ocorrido qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Assim, não havendo direito líquido e certo a ser amparado, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025